Tribunal: STF
Processo: ARE 658641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Aproveitamento integral dos créditos. Necessidade de previsão legislativa. Precedente. RE-RG 635.688 (Tema 299). 4. Previsão na legislação estadual (Decreto 4.852/1997 e Lei 13.453/1999). 5. Agravo regimental não provido.